Tribunal: TJPA
Processo: 0013361-10.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013361-10.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSIVALDO GOMES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0013361-10.2011.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSIVALDO GOMES DA COSTA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF- ADI 6.321/PA - DIREITO INEXISTENTE, POSTO QUE CARREADO EM DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0013361-10.2011.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JOSIVALDO GOMES DA COSTA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relatório.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Adicional c/c pedido de Antecipação de Tutela, proposta por
JOSIVALDO GOMES DA COSTA
, que julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“Dispositivo.

39- Diante do exposto, JULGOPROCEDENTE o pedido para:

a)
CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a implementar nos vencimentos do autor JOSIVALDO GOMES DA COSTA a parcela de adicional de interiorização prevista no art.1º da Lei 5.652/91, enquanto estiver trabalhando no interior do Estado;

b)
CONDENAR o ESTADO DO PARA a pagar ao autor JOSIVALDO GOMES DA COSTA os valores de adicional de interiorização pelos períodos laborados nos Municípios de Conceição do Araguaia, que estiverem compreendidos dentro do prazo prescricional quinquenal do art. 1° doDecreton.20.910/32;40- Sobre o valor da condenação, determino a incidência de juros legais, desde adaptada citação válida(art. 219, § 1°, do CPC/73), e correção monetária da data em que cada parcela deveria ter sido paga, devendo ser adotado o INPC até 29.06.09 e, após essa data, o índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11,960/09”

O autor propôs Ação Ordinária contra o Estado do Para pretendendo o pagamento do adicional de interiorização a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevê a Lei Estadual n°5.652/1991. Pugnou pelo pagamento do adicional atual e pretérito referente ao adicional de gratificação pelo serviço prestado no interior do Estado.

O Magistrado
a quo
concedeu tutela antecipada para determinar que o Estado pagasse o adicional na base de 50% do soldo atual da parte autora, até o julgamento do mérito da ação. (ID 1146229)

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado.

O apelante interpôs Agravo de Instrumento, no qual foi deferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. E, no mérito, cassada a decisão do Juízo
a quo
que concedeu a tutela antecipada.

Em sentença, o Juízo
a quo julgou procedente a Ação Ordinária
condenou o Estado ao pagamento do adicional de interiorização enquanto estivesse trabalhando no interior do Estado, bem como período anterior quando trabalhou no Município de Conceição do Araguaia, que estivessem compreendidos dentro do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº. 20.910/32.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação pugnando pela reforma da decisão, afastando a condenação imposta ao Estado do Pará, ante a inexistência do direito alegado. Aduziu ainda, a prescrição bienal de verbas de natureza alimentar. (ID. 1146244)

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Id.1146247).

A Desembargadora relatora, à época, determinou o sobrestamento do feito (ID 1160240).

Posteriormente, considerando o julgamento da ADI 6321, a Desembargadora Relatora, à época, determinou a intimação das partes para, querendo se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 05 dias. (ID 6460524)

O Estado do Pará peticionou requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização e a reforma da decisão, considerando o julgamento da ADI 6321. (ID 6561081)

O Ministério Público 2º grau alegou falta de interesse público primário e relevância social que justifique a necessária manifestação do Órgão Ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Inicialmente, é importante ressaltar que o benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Em decisão proferida em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto de lavra da Ministra Cármen Lúcia, julgou procedente o pedido, no sentido de “a
) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex-nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, resultando a ementa nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

De acordo com o decido pela Suprema Corte, restou declarada a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Desta forma, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial baseou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Na decisão da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula rebus sic stantibus. Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não existe lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Aplicando as razões acima ao caso concreto, é dizer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico do autor/ora apelado, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque. No caso dos autos, a sentença não chegou a ser cumprida diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como em razão do sobrestamento dos autos.

Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do apelado, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex-nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação cível interposta para, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça conferida ao apelado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/03/2022